Tribunal: TJES
Processo: 0001361-74.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Vias de fato
Data de julgamento: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001361-74.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REGINALDO CARVALHO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA:
PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL –
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA - AMEAÇA E VIAS DE FATO – COMPROVAÇÃO DA AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE ABSOLVIÇÃO – PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL – MENORIDADE INEXISTENTE – AGRAVANTE INCIDENTE -
DANO MORAL FIXADO COM JURIDICIDADE – PLEITO DE ISENÇÃO REJEITADO NA FASE ATUAL – RECURSO CONHECIDO
E
DESPROVIDO.

1.
Rejeita-se a preliminar de intempestividade, tendo em vista que, em se tratando de sentença condenatória, é imperiosa a
intimação
tanto do
réu
como do
defensor
público no caso concreto
,
começando a fluência do
prazo
da data em que praticado o último ato intimatório.

Concluído o ato pela
intimação
do
defensor
público em 03/10/22, a apresentado o apelo em 05/10/2022, o reconhecimento da tempestividade se revela imperiosa.

2.
A materialidade e autoria dos delitos objeto da condenação restaram devidamente comprovadas nos autos.

3.
Não incide no caso concreto a atenuante relativa a menoridade.

4.
Perfeitamente aplicável a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal
.

5.
Valor indenizatório reconhecido e arbitrado com juridicidade.

6.
Pleito de isenção que deverá ser analisado pelo juízo da execução.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, por rejeitar a preliminar suscitada, CONHECER do recurso e negar o provimento almejado, nos termos do voto do Relator.

VOTO – PRELIMINAR DE
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
:

Eminentes Pares, Rejeito a preliminar de intempestividade suscitada pela Douta Procuradoria de Justiça, tendo em vista que, em se tratando de sentença condenatória, é imperiosa a
intimação
tanto do
réu
como do
defensor
público no caso concreto
,
começando a fluência do
prazo
da data em que praticado o último ato intimatório.

No caso, concluído o ato pela
intimação
do
defensor
público em 03/10/22, a apresentado o apelo em 05/10/2022, o reconhecimento da tempestividade do recurso se revela imperiosa.

De se ressaltar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme os destacar que “A exigência da dupla intimação e a consequente fluência do prazo recursal a partir da última das intimações deve ser utilizada de modo a ampliar a incidência do princípio da ampla defesa, nunca para tolhê-lo, " (STJ, Sexta Turma, Habeas Corpus nº 98.644, da Bahia, Ministro Hamilton Carvalhido).

Desta forma, conheço do recurso e é como voto.

VOTO - MÉRITO:

Quanto ao mérito entendo por bem rejeitar as teses recorrentes.

REGINALDO CARVALHO FERREIRA
, fora condenado diante da comprovação dos fatos contidos na denúncia, que relata:

“
no dia 23 de janeiro de 2021, no bairro Nova Zelândia, nesta Comarca, o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, prevalecendo-se das relações domésticas, ameaçou causar mal injusto e grave à sua companheira Adriana dos Santos Gonçalves, bem como praticou vias de fato contra ela.

Narram os autos que o denunciado e a vítima conviveram maritalmente por 10 anos, e não tiveram filhos em comum, porém possuem filhos de outros relacionamentos.

A vítima relatou que o denunciado é usuário de drogas e bebidas e o casal estava em processo de separação, porém ele se recusava a sair da residência.

Na data dos fatos, a vítima estava dormindo em casa quando foi surpreendida pelo denunciado, que chegou completamente alterado, possivelmente por ter ingerido cachaça e usado drogas, ofendendo-a e proferindo xingamentos.

Segundo relato da vítima, em dado momento o denunciado se aproximou dela e ficou gritando: "você não vai ficar comigo não?", desferindo em seguida socos no colo e no ombro da vítima. Ela tentou fugir, mas o denunciado correu e pegou um facão, passando a proferir ameaças de que se a vítima não ficasse com ele não ficaria com mais ninguém.

Nesse momento, a genitora da vítima conseguiu tomar o facão do denunciado, tendo a vítima corrido e pedido ajuda”.

A comprovação das condutas imputadas se consolidou em razão dos claros depoimentos da vítima, desde a gênese, confirmados em juízo.

A ameaça gerou fundado temor na vítima, tanto que ela se dirigiu à delegacia de polícia, onde registrou boletim de ocorrência, prestou declarações perante a autoridade policial e manifestou expressamente interesse em representar criminalmente em desfavor do apelante, além de ter requerido medidas protetivas de urgência.

O laudo pericial de fl. 19 realmente atesta que as agressões físicas perpetradas pelo recorrente não causaram ofensa à integridade corpórea da vítima, o que caracteriza a contravenção penal de vias de fato.

Impossível, portanto, implementar a absolvição em razão de insuficiência probatória.

Em trato continuativo destaco que a apesar da carência de fundamentação quanto as circunstâncias judiciais analisadas, as penas-base foram fixadas no seu patamar mínimo, tratando de anseio já atendido na instância antecedente.

Inviável o reconhecimento da atenuante da menoridade, pelo simples fato de que o recorrente não era menor quando do cometimento dos delitos.

Deve incidir a agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, uma vez que tal circunstância não é elementar dos tipos penais imputados, além do que o escopo da Lei 11.340/06 foi recrudescer o tratamento dado para a violência contra a mulher.

Adiante o apelante
requer
o afastamento da condenação imposta a título de danos morais
, porque, segundo a defesa, não existe elemento nos autos que coloque ao menos em dúvida que a moral da vítima foi abalada.

No caso em comento, o magistrado
a quo,
em consonância com o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, após entender que o crime causou prejuízo à vítima, fixou o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de reparação dos danos morais em favor desta.

Sobre tal questão, há de se ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 983), sedimentou o entendimento de que, em casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de indenização por danos morais, se houver pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

A Corte Cidadã entendeu que
não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

Dessa feita, por não haver nenhuma ilegalidade na concessão e na fixação do valor mínimo a título de reparação dos prejuízos sofridos pela vítima, concluo pela inviabilidade de tal pleito recursal.

Por fim, o apelante
requer
a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita
, no entanto, a isenção das custas processuais é matéria a ser discutida no âmbito da execução da pena, não merecendo, portanto, acolhimento nesta fase.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO O
PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
Desa. VANIA MASSAD CAMPOS - Acompanho o relator.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.